Tribunal: TJPA
Processo: 0801227-94.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801227-94.2021.8.14.0032

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DIONISIO CARLOS BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, julgou procedente o pedido do autor, Dionísio Carlos Batista. A decisão declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado, condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e o ressarcimento em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve comprovação válida da celebração do contrato de empréstimo consignado e da regularidade dos descontos efetuados;
(ii) apurar se está configurado o dever de indenizar por danos morais; e
(iii) analisar a proporcionalidade do valor arbitrado para a indenização, caso mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco recorrente comprova a regularidade do contrato por meio da juntada de documento assinado pelo autor, acompanhado de duas testemunhas, além de comunicado oficial da Prefeitura de Monte Alegre, que confirma a autorização para descontos e a existência de margem consignável, cumprindo assim o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Não se verifica prática de ato ilícito pela instituição financeira, pois a regularidade do contrato de empréstimo afasta a pretensão de inexistência da relação jurídica e de repetição de indébito.

A inexistência de irregularidade no contrato e nos descontos realizados descaracteriza o dano moral, que não pode ser presumido (in re ipsa) quando não há lesão comprovada aos direitos da personalidade do autor.

A jurisprudência pacífica dos tribunais estaduais reafirma que, em casos de comprovação da validade do contrato e da ausência de conduta ilícita, é inviável o reconhecimento de danos morais ou de restituição em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da existência do contrato de empréstimo bancário, firmado com a assinatura da parte autora e devidamente instruído com autorização para descontos consignados, caracteriza a regularidade da relação jurídica.

A ausência de ato ilícito praticado pelo banco afasta o dever de indenizar por danos morais e a repetição em dobro de valores descontados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-CE, RI nº 0000268-68.2017.8.06.0211, Rel. Roberto Viana Diniz de Freitas, j. 24.06.2021;

TJ-MS, AC nº 0801066-70.2017.8.12.0003, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j. 14.09.2018;

TJ-MG, AC nº 10394140006062001, Rel. Manoel dos Reis Morais, j. 05.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que julgou procedente a ação ajuizada por DIONÍSIO CARLOS BATISTA.

Na sentença, foi declarada a inexistência da relação jurídica de empréstimo, condenando-se o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e determinando a exclusão do nome do autor de cadastros de inadimplentes, além de ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente.

A apelação do réu, Banco do Brasil, sustenta, em suma, que: (i) houve regularidade na contratação do empréstimo e na aplicação dos descontos, conforme previsão contratual; (ii) não há prova de dano moral que justifique a condenação arbitrada; e (iii) o valor fixado para a indenização é excessivo e desproporcional. Pleiteia, ao final, a reforma integral ou parcial da sentença.

Em parecer do Ministério Público de 2º grau, a Procuradoria opinou pelo conhecimento do recurso, mas pela manutenção da sentença de primeiro grau, considerando a ausência de prova robusta pela parte ré quanto à celebração válida do contrato de empréstimo e a verificação de danos morais in re ipsa.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

No caso concreto,
uma vez alegada a não celebração do contrato e comprovado os descontos efetuados, recai sobre a instituição financeira demandada o
múnus
de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC, senão veja-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, observa-se que a instituição financeira, ao apresentar contestação, juntou o contrato (ID nº 16569367), no qual encontra-se aposta a assinatura do apelado, acompanhado de duas testemunhas.

Ademais, consta no mesmo ID - PDF nº 02 comunicado enviado pela Prefeitura de Monte Alegre ao Banco do Brasil, afirmando que foi autorizado os descontos pelo recorrido, bem como, confirmou-se a existência de margem consignável.

Nesse cenário, vislumbra-se que
a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

Acerca da matéria, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PROMOVIDA ACOSTA AOS AUTOS CONTRATO QUE CONFIRMA O NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO PELAS PARTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-CE - RI: 00002686820178060211 CE 0000268-68.2017.8.06.0211, Relator: Roberto Viana Diniz de Freitas, Data de Julgamento: 24/06/2021, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/06/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUTORA QUE ALEGA NÃO SE LEMBRAR DA CONTRATAÇÃO, NEM DO RECEBIMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO –
CONTRATO JUNTADO PELO BANCO, ASSINADO PELA AUTORA, ACOMPANHADO DE CÓPIAS DOS DOCUMENTOS E DO CARTÃO DA CONTA CORRENTE – ASSINATURA NÃO CONTESTADA – CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA, INDICADA NO CONTRATO – REGULARIDADE DO NEGÓCIO RECONHECIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – CONDENAÇÃO DA AUTORA - RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. 1- Há que se reconhecer a regularidade e validade de contrato de empréstimo bancário, com desconto em benefício previdenciário, quando o autor da ação declaratória de inexistência da relação jurídica, afirma não ter certeza da contratação discutida nos autos, mas sua dúvida é afastada com a juntada pelo banco do instrumento respectivo, com a assinatura do contratante, que não é contestada por ele, além da cópia dos documentos pessoais exigidos para a formalização da transação respectiva. [...]

(TJ-MS - AC: 08010667020178120003 MS 0801066-70.2017.8.12.0003, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 14/09/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2018). (Grifei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
- ÕNUS DA PROVA - DOCUMENTOS ASSINADOS SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA -
DESCONTOS DEVIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao credor provar a autenticidade da contratação e da dívida.
A falta de reconhecimento de firma registral em contrato bancário não se confunde com a falsidade de assinatura para fins de verificação da validade do negócio jurídico.
Havendo prova da regularidade dos contratos de empréstimo e renegociações de dívida, consideram-se legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário nos termos contratados. Sem a prática de ato ilícito, não há falar em dever de reparação por dano moral.
Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10394140006062001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019). (Grifei).

Destarte, afigurando-se perfeito o
negócio

jurídico
, inviável revela-se a procedência da pretensão autoral, devendo ser reformada a sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso de Apelação e
CONCEDO-LHE

PROVIMENTO,
reformando a sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 18/12/2024